Tribunal: STF
Processo: RE 83621
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
- EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SÃO MEIO IDONEO PARA SANAR OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO DE JULGADO ANTERIOR, PROFERIDO POR OUTRO TRIBUNAL, ONDE DEVERIAM TER SIDO OFERECIDO NO MOMENTO
PRÓPRIO. REF., SÚMULA 317 DO S.T.F.
2 - NOS TERMOS DO ART. 469 DO ATUAL CPC, NÃO FAZEM COISA JULGADA OS MOTIVOS DA DECISÃO, PREVALECENDO O JULGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE SUA FUNDAMENTAÇÃO.
ASSIM NO CASO SUB JUDICE, SENDO SUFICIENTEMENTE CLARA E COERENTE A DECISÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO, INOCORREM OS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.